Tribunal: TJDFT
Processo: 0733798-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DESACATO. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do art. 27, III, do RITJDFT, compete à Turma Criminal processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.
2. A impetrante busca a concessão da ordem para reformar acórdão de Turma Recursal, com o objetivo de determinar o trancamento da ação penal, alegando manifesta atipicidade da conduta imputada ao paciente.
3. A Turma Recursal manteve a condenação por desacato, embasada em prova robusta, consubstanciada em depoimento de policiais e testemunhas.
4. Não se verifica teratologia ou ilegalidade na decisão que manteve a condenação, pois está em conformidade com a norma legal e as provas dos autos.
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal, o que não se evidencia no presente caso.
6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.